Tribunal: STF
Processo: Ext 1234
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Governo da Itália. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Crimes de homicídio qualificado pela premeditação, agravados pela circunstância de ter o agente agido por motivos abjetos ou fúteis (Código Penal Italiano, arts. 575, c/c 577 e 61) e crime de associação mafiosa (Código Penal Italiano, art. 416 bis). Dupla tipicidade. Reconhecimento. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Revogação da prisão. Não ocorrência de situação excepcional que justifique a revogação da medida constritiva da liberdade do extraditando. Legitimidade constitucional da prisão cautelar para fins extradicionais. Precedentes. Pedido deferido, com a condição de que o Estado requerente assuma, formalmente, o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua por pena privativa de liberdade, com prazo máximo de cumprimento da pena corporal de 30 anos (CP, art. 75), assegurando, ainda, a detração do tempo de prisão (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80).



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, Código Penal Brasileiro, e de formação de quadrilha, previsto no art. 288, e em seu parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    3. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante tanto os textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto a legislação penal brasileira (incisos I e IV do art. 109 do Código Penal).



    4. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto à indicação concreta sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do art. 11 do tratado bilateral e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    5. A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais. Agravo regimental prejudicado.



    6. Em consonância com o disposto no art. 75 do Código Penal, o pedido de extradição deve ser deferido com a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, antes da entrega do extraditando a sua custódia, o compromisso de comutar eventual pena de prisão ou reclusão perpétua por pena privativa de liberdade com o prazo máximo de cumprimento não superior a 30 (trinta) anos.



    7. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Itália deverá assegurar a detração do tempo durante o qual o extraditando permanecer preso no Brasil por força do pedido formulado.



    8. Extradição deferida.